Tribunal: STF
Processo: HC 112869
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Desacato a militar e resistência mediante ameaça ou violência. 3. Trânsito em julgado do acórdão condenatório do STM. Extinção da punibilidade do paciente em decorrência do cumprimento do sursis. 4. Prejudicialidade do presente writ por perda superveniente do objeto. Art. 21, IX, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.